Tribunal: TJMT
Processo: 1029729-37.2024.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029729-37.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Estaduais, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Legitimidade para a Causa]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[GUILHERME FONTANA SILVEIRA - CPF: 037.157.221-50 (ADVOGADO), LUCIANA DIAS DOS SANTOS - CPF: 010.315.851-09 (AGRAVANTE), MARCOS ANTONIO RICCI STIGLIANO - CPF: 803.811.381-00 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), VANDECLEISON RAMOS DE JESUS - CPF: 996.519.201-49 (TERCEIRO INTERESSADO), V. R. DE JESUS EIRELI - ME - CNPJ: 07.092.168/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SÓCIOS CORRESPONSÁVEIS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade em execução fiscal, anulando créditos tributários referentes à TACIN e ICMS por estimativa simplificada, mas determinando o prosseguimento quanto aos créditos remanescentes, rejeitando a alegação de ilegitimidade passiva dos sócios corresponsáveis.

II.
Questão em discussão

2. A questão principal é verificar se a ilegitimidade passiva dos sócios corresponsáveis pode ser reconhecida em sede de exceção de pré-executividade ou se a análise demanda dilação probatória, inviável neste instrumento.

III.
Razões de decidir

3. A exceção de pré-executividade é cabível apenas para questões que não dependem de produção probatória, o que não é o caso da ilegitimidade passiva dos sócios, dado que a presunção de responsabilidade na Certidão de Dívida Ativa (CDA) deve ser afastada por meio de embargos à execução fiscal.

4. Conforme jurisprudência consolidada, a discussão acerca da responsabilidade solidária tributária de sócios exige a análise do processo administrativo e de documentos fiscais, caracterizando a necessidade de dilação probatória.

5. Decisão de primeiro grau mantida, reconhecendo a incompatibilidade do pleito de ilegitimidade passiva com o rito da exceção de pré-executividade.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

"A ilegitimidade passiva de sócios corresponsáveis em execução fiscal não pode ser reconhecida em sede de exceção de pré-executividade quando a questão demanda dilação probatória, devendo ser suscitada por meio de embargos à execução."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, II e 803; CTN, arts. 134 e 135; Lei no 6.830/1980, art. 16.

Jurisprudência relevante citada:

TJ/MT, N.U 1023123-27.2023.8.11.0000, rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 31.7.2024;

STJ, REsp 1377015/SP, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 16.12.2014.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
LUCIANA DIAS DOS SANTOS e MARCOS ANTONIO RICCI STIGLIANO
contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, nos autos da execução fiscal. A referida decisão acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade, anulando créditos tributários específicos e condenando a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, com redução pela metade, determinando o prosseguimento do executivo fiscal quanto aos créditos remanescente.

Os agravantes alegam, em síntese, a ilegitimidade passiva, pois não integravam o quadro societário da empresa no momento dos fatos geradores da dívida tributária. Apresentaram como prova a alteração contratual registrada em 2011, que confirma sua retirada da sociedade antes da constituição dos débitos.

Nas contrarrazões, a Fazenda Pública pugna pelo desprovimento do recurso.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria Geral de Justiça, por se tratar de execução fiscal, consoante Súmula n. 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Na origem, trata-se de execução fiscal proposta em face da devedora principal, V. R. DE JESUS EIRELI, e os corresponsáveis, Luciana Dias dos Santos, Marcos Antonio Ricci Stigliano e Vandecleison Ramos de Jesus, com fundamento na CDA n. 2017504095. As infrações que deram origem à execução são:
"falta de recolhimento da taxa de segurança contra incêndio – TACIN”
;
“falta de recolhimento ICMS Estimativa Simplificada”
;
“operações não escrituradas nos livros fiscais”
;
“irregularidade de escrituração”
e
“omissão de informações da escrituração fiscal digital - EFD"
.

Os executados, Luciana Dias dos Santos e Marcos Antonio Ricci Stigliano, apresentaram exceção de pré-executividade, pleiteando o cancelamento da CDA objeto da execução fiscal e, consequentemente, a extinção da ação, sob o argumento da ilegalidade da cobrança da TACIN e do ICMS por estimativa simplificada, bem como da ilegitimidade passiva dos codevedores.

O Juízo de primeiro grau acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade, declarando a nulidade do crédito tributário atinente à cobrança da TACIN e do ICMS por estimativa simplificada, determinando o prosseguimento da execução fiscal em relação ao crédito remanescente.

Os agravantes buscam a reforma da decisão de primeiro grau que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade oposta, pretendendo o reconhecimento da ilegitimidade passiva deles.

O recurso não deve ser provido.

Analisando detidamente os autos, constata-se que, diferentemente do alegado pelos agravantes, a discussão exige dilação probatória, uma vez que a CDA está fundamentada em procedimento administrativo, o que impede a aferição, de plano, da ilegitimidade passiva dos ora agravantes.

Dessa forma, a questão de fundo não é tão simples como os agravantes pretendem fazer crer. Pelo contrário, para que se determine se eles são ou não contribuintes solidários tributário da devedora principal, torna-se necessária a produção de provas, o que não é admissível na via restrita da exceção de pré-executividade.

Isso porque a questão não se limita à análise sobre se os agravantes participaram do fato gerador no mesmo polo da devedora principal, especialmente considerando, conforme consignado pelo juiz de primeiro grau:

“[...] Quanto à alegação de ilegitimidade dos sócios, o pleito pretendido pelo Excipiente demanda dilação probatória, com análise minuciosa do processo administrativo e toda documentação fiscal.

Destarte, é certo que o argumento é incompatível com o rito das exceções de pré-executividade, e só pode ser ensejado em sede de Embargos à Execução Fiscal, eis que o meio de defesa correto dos feitos executivos. [...]”
(ID 166605394, Execução Fiscal n. 1004430-59.2018.8.11.0003)

Logo, observa-se que a questão possui desdobramentos mais amplos na esfera administrativa, os quais não estão demonstrados na exceção de pré-executividade.

Assim, a mera alegação de ilegitimidade passiva em exceção de pré-executividade não pode ser acolhida, conforme decidido pelo juízo de primeiro grau, dada a evidente necessidade de dilação probatória.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - EXECUÇÃO FISCAL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – NÃO VERIFICADA - SÓCIO CORRESPONSÁVEL - PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE — ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — INADMISSIBILIDADE — NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2.015.

Não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa - CDA
.

A inexistência de responsabilidade tributária do sócio que figura como responsável na certidão de dívida ativa – CDA, por demandar dilação probatória, devem ser suscitadas pela via adequada, ou seja, por meio dos embargos à execução
.”
(N.U 1023123-27.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2024, Publicado no DJE 31/07/2024) (
g.n.
)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025